Tribunal: STF
Processo: ARE 1437409
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 78 DO ADCT. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    - O disposto no art. 78 do Adct-Cf-88 permitiu o fracionamento dos débitos da fazenda pública, sem, entretanto, afastar o critério, assentado em norma constitucional permanente, de que os pagamentos pudessem efetivar-se até “o final do exercício seguinte” (já era assim no originário § 1º do art. 100 da Cf-88). 



    - Ao par de não haver decisão revogando o enunciado vinculante n. 17 da Súmula do STF, fixou-se no julgamento do RE 1.169.289, submetido ao regime de recursos repetitivos, a seguinte tese: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia- se após o 'período de graça'"(j. 16-6-2020). 



    - A norma a ser analisada na espécie não é a Lei 11.960/2009, mas sim a Ec 62/2009, fato que releva, pois, embora ambas as normativas tenham critérios idênticos, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF somente quanto aos precatórios. 



    - Para a espécie, tratando-se de débito vencido em 2010, deve a indexação monetária nobservar, durante o período de vigência da Ec 62/2009, os critérios nela estabelecidos, e após 25 de março de 2015, adotar a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic para a atualização do saldo remanescente. 



    Parcial provimento do recurso para determinar, após 25 de março de 2015, a adoção da taxa Selic na atualização do saldo devedor” (eDOC 8, p. 2-,3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI; 93, IX; e 100, § 1º, do texto constitucional, bem como o art. 78 do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, na origem, cuida-se de execução de sentença ajuizada contra o Estado de São Paulo para reaver os valores indevidamente recolhidos a título de Adicional de Imposto de Renda Estadual (AIRE). Aduz-se que, com relação à parte controvertida, objeto de impugnação pela ora recorrida, houve decisão final proferida pelo STJ em 2006, reconhecendo o direito de repetição. 



    Afirma-se que a parte recorrida alega ser credora, com base na suposta inobservância dos novos critérios estabelecidos pela Lei 11.960/2009 e da suspensão do cômputo dos juros no período a que se refere a Súmula Vinculante 17, publicada em 10.11.2009. 



    Argumenta-se que o acórdão impugnado reconheceu que os critérios de atualização devem respeitar o determinado pela EC 62/2009 durante seu período de vigência. Aponta-se a inaplicabilidade da Lei 11.960/09 e da Súmula Vinculante 17, tendo em vista a sua criação após a formação da coisa julgada no presente caso, bem como em virtude da proteção da confiança. Afirma-se que essa alteração posterior não pode ser aplicada de forma retroativa à título executivo definitivamente constituído, cujos critérios foram definidos em decisão transitada em julgado. 



    Alega-se que devem ser afastadas a aplicação da Lei 11.960/09 e da Súmula Vinculante 17 ao caso dos autos, sob pena de violação à coisa julgada, visto que não se pode admitir a aplicação retroativa de critérios fixados posteriormente ao trânsito em julgado da decisão e a formação definitiva do título executivo judicial ora em discussão.



    Aduz-se ainda nulidade do acórdão recorrido, em razão da inobservância ao dever de fundamentação das decisões judiciais.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à afronta ao art. 93, IX, da CF/88, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não de verifica nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    No tocante ao mérito, registro que esta Corte, ao apreciar o tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.169.289, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante nº 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Anotou-se também que, no inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. Confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o &apos;período de graça&apos;" (RE 1169289, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020 – grifo nosso)  



    Na espécie, a parte sustenta a inaplicabilidade da Lei 11.960/09 e da Súmula Vinculante 17, tendo em vista a criação de ambas após a formação da coisa julgada. Com relação a esse ponto, o Tribunal de origem reforçou a aplicabilidade da referida súmula vinculante com base no entendimento firmado por esta Corte no RE 1.169.289 (Tema 1.037), no âmbito da repercussão geral.



     Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O vertente recurso é dirigido contra o r. decisum que acolheu, em parte, a impugnação apresentada pela Fazenda pública paulista para determinar, no cálculo da última e décima parcela de um precatório, a aplicação dos critérios estabelecidos na Lei 11.960/2009 para a atualização monetária do saldo devedor, e excluir do período de graça, a incidência de juros moratórios, nos termos do verbete vinculante 17 do STF.



     3. Com o advento da EC 30/2000 (de 13-9) e daEC 62/2009 (de 9-12), nos termos do art. 100 da Carta Política e do art. 78 de seu Adct, os títulos da dívida pública passaram a se submeter a novo regime jurídico, previsto o fracionamento dos precatórios pendentes de pagamento. 



    E para esse novo regime jurídico, a matéria da fluência e dos índices da correção monetária e dos juros no prazo sobrevindo para o parcelamento não foram objeto do título judicial, de forma que não se avista na r. decisão de origem, as agitadas ofensas à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, à justa indenização, à segurança jurídica e à irretroatividade das leis.



    Ao par disso, o entendimento de origem acerca dos juros encontra amparo em posição consolidada pelo STF, em regime de repercussão geral, no julgamento do RE 590.751, no sentido de não incidirem juros compensatórios e moratórios durante o fracionamento previsto no art. 78 do Adct, desde que adimplidas as parcelas no prazo legal.



     Esse entendimento já era anteriormente firme, na via pretoriana, não havendo que se falar em aplicação retroativa do decisum mencionado, mas apenas em reafirmar posicionamento já perfilhado em decisões pretéritas. 



    O disposto no versado art. 78 do Adct permitiu o fracionamento dos débitos da Fazenda Pública, sem, entretanto, afastar o critério, assentado em norma constitucional permanente, de que os pagamentos pudessem efetivar-se até “o final do exercício seguinte” (já era assim no originário § 1º do art. 100 da CF-88).



    Em outros termos, a norma transitória excepcionou a unicidade do pagamento do crédito, mas nada dispôs sobre o marco da exigibilidade das prestações sucessivas submetido, pois, à regra geral do antigo § 1º (hoje, § 5º) do art. 100 da Constituição federal de 1988. 



    Assim, a norma do art. 78 do Ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição federal de 1988 não é incompatível com o atual § 5º (anterior § 1º) do art. 100 do mesmo código político, de modo que o parcelamento previsto nesse referido art. 78 não afasta a caracterização da tempestividade do pagamento dos precatórios “apresentados até 1º de julho” do exercício financeiro anterior. 



    De modo que com relação à incidência de juros de mora no período previsto no § 5º do art. 100 da Cf-88, não prospera o argumento de que o enunciado 17 da Súmula vinculante do STF seria inaplicável após a EC 62/2009.



    Não há decisão daquela suprema Corte revogando a citada orientação jurisprudencial, de forma que sua observância continua sendo obrigatória. 



    Além disso, em 14 de março de 2019, o STF reconheceu a repercussão geral no RE 1.169.289, cujo tema é a “incidência dos juros da mora no período compreendido entre a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor e o efetivo pagamento”. 



    Ao par de não haver determinação naqueles autos para suspender os processos versando a questão, calha que em 16 de junho de 2020 houve julgamento do mérito do recurso extraordinário, fixando- se a seguinte tese:



    "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'", 



    conforme se extrai de pesquisa do andamento do processo no lugar eletrônico do STF -observa-se que ainda não houve a publicação do acórdão. 



    Nesses termos, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não diverge da orientação desta Corte, firmada no Tema 1037, no sentido de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece a inexistência de ofensa à coisa julgada na imediata aplicação do teor da Súmula Vinculante nº 17, ainda que em feitos cujo trânsito em julgado já tenha sido certificado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. ARTS. 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Contudo, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Precedentes. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte têm se mantido firmes no sentido de que não há ofensa à coisa julgada no tocante à não incidência de juros de mora no período de graça estabelecido no referido art. 100, § 5º, da CRFB (RE nº 1.428.511-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2023, p. 16/06/2023; e RE nº 1.403.497-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/05/2023, p. 19/06/2023). 3. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios” (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1454978 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. Critiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente